Tribunal: STF
Processo: AO 152
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-17
Data de publicação: 2011-11-17

Ementa:
Ementa: CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE JUROS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF. AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. COISA JULGADA. APLICAÇÃO DOS JUROS LEGAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. REGRA ESPECIAL. SEIS POR CENTO AO ANO. PRECEDENTES DA CORTE. LEI Nº 11.960/09. JUROS APLICADOS ÀS CADERNETAS DE POUPANÇA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    I – A questão do percentual aplicável aos juros de mora restou muito bem definida no acórdão condenatório, ora executado, devendo a sua apuração respeitar os ditames da lei de regência, fato esse indiscutível, pois que acobertado pela coisa julgada. 



    II - Créditos trabalhistas não se confundem ou se equivalem aos créditos de natureza alimentar. Os primeiros são espécies dos segundos, que gênero são. As verbas devidas pelo Estado seguem regramento especial, inclusive no que diz respeito ao seu pagamento, ainda que existam listas distintas de precatórios. 



    III – A Medida Provisória 2.180/01, cuja vigência antecedeu à do Novo Código Civil e, em relação a ele, é norma especial aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, acrescentou o art. 1º-F à Lei 9.494, de 10 de setembro de 1997, determinando que os juros de mora, resultantes de condenação no pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, não poderão ultrapassar o percentual de seis por cento ao ano.



    IV – A Lei 11.960, de 30 de junho de 2009, dando nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494, de 10 de setembro de 1997, conferiu novel regramento à aplicação de juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, determinando que estes incidam nos mesmos percentuais aplicáveis às cadernetas de poupança.



    V – Agravo Regimental provido para reconhecer ser aplicável ao caso o percentual de 6% (seis por cento) ao ano, no cômputo dos juros moratórios que deverão incidir, de forma não capitalizada, sobre os valores em que condenado o ora agravante, cuja data inicial de incidência é aquela da sua citação, ou seja, 1º de outubro de 1992.